Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-11.2024.8.11.0048
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000453-11.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), JONATAS RODRIGUES DA SILVEIRA - CPF: 062.313.591-40 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA-CORRENTE. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial com base no art. 701 do CPC. O juízo de origem reconheceu a suficiência da prova escrita acostada aos autos, referente a contrato de empréstimo realizado em conta-corrente, inadimplido pelo réu. A cooperativa demonstrou a contratação de crédito pré-aprovado, com liberação do valor em conta e inadimplência do réu em relação às parcelas acordadas. A sentença rejeitou os embargos monitórios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil;(ii) saber se a ausência de contrato formal e completo impede o ajuizamento da ação monitória;(iii) saber se há nos autos elementos que justifiquem a alegação de cláusulas abusivas e encargos ilegais.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a prova pericial por considerar suficientes os documentos constantes dos autos, nos termos do art. 370, p.u., do CPC.A ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que idônea para demonstrar a obrigação, conforme art. 700 do CPC. As telas sistêmicas, extratos de conta e planilhas de débito demonstram a relação contratual e o inadimplemento. Não se comprovou a alegada abusividade dos encargos cobrados, tampouco foram apresentados elementos técnicos ou planilhas demonstrativas de excesso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido

Tese de julgamento: “Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial contábil quando o juízo entende suficientes os documentos constantes dos autos. É admissível a propositura de ação monitória, desde que idônea para demonstrar a existência da obrigação. A alegação de encargos abusivos e cláusulas ilegais demanda prova técnica, cujo ônus recai sobre o embargante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, p.u., 700 e 701; CC, arts. 397, 478 e 476.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT RAC n. 10168517420208110015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves,, j. 25.10.2023, Terceira Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jonatas Rodrigues da Silveira
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Juscimeira,
que nos autos da ação monitória que lhe
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, não acolheu os Embargos Monitórios, e, consequentemente, julgou procedente a ação monitória
com fundamento no art. 701 do CPC, convertendo-se o mandado inicial em título executivo, por determinação do § 8º do art. 702 do CPC, no importe R$ 39.872,61 (trinta e nove mil, oitocentos setenta e dois reais e sessenta e um centavos), cujo valor será corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês, ambos a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do CC.

Inconformada,
a parte apelante
alega, em síntese
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização de prova pericial contábil requerida, a inépcia da petição inicial, por ausência do contrato de financiamento integral e de documentos indispensáveis como extratos bancários.

Argumenta a ausência de tentativa prévia de resolução administrativa do conflito e a existência de cláusulas abusivas e cobrança de encargos financeiros ilegais, notadamente a capitalização de juros e anatocismo.

Defende a necessidade de extinção da ação monitória por ausência de prova escrita hábil a instruí-la. Ao final, postula o provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir a ação monitória ou, subsidiariamente, a remessa dos autos para instrução probatória.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 266638889), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado alegou que Jonatas Rodrigues da Silveira, aderiu como cooperado à instituição financeira, tendo celebrado contrato de empréstimo pré-aprovado, com valor de R$ 26.400,00, creditado na conta corrente nº 76589-4 em 26/04/2023, operação identificada sob o código C30430809-53. Aduziu que o réu pagou apenas três das sessenta parcelas pactuadas, conforme extratos e planilhas de evolução da dívida juntadas aos autos, estando inadimplente, em 19/07/2024, no valor de R$ 39.872,61.

Diante da ausência de pagamento espontâneo e frustradas as tentativas extrajudiciais de solução do débito, a autora propôs Ação Monitória, instruída com extrato da conta corrente, telas sistêmicas da contratação e planilha do débito, pleiteando a expedição de mandado de pagamento, conversão em título executivo judicial e condenação ao pagamento de juros, correção monetária, custas e honorários.

Em resposta, o réu opôs embargos monitórios, nos quais alegou, em síntese, a nulidade da petição inicial por ausência de documentos essenciais, a inexistência de relação contratual válida, a abusividade dos encargos cobrados, o cerceamento de defesa pela ausência de perícia, e o não preenchimento dos requisitos para a procedência da monitória.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou procedente a ação monitória
com fundamento no art. 701 do CPC, convertendo-se o mandado inicial em título executivo, por determinação do § 8º do art. 702 do CPC, no importe R$ 39.872,61 (trinta e nove mil, oitocentos setenta e dois reais e sessenta e um centavos), cujo valor será corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês, ambos a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do CC.

Inconformada,
a parte apelante
alega, em síntese
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização de prova pericial contábil requerida, a inépcia da petição inicial, por ausência do contrato de financiamento integral e de documentos indispensáveis como extratos bancários.

Argumenta a ausência de tentativa prévia de resolução administrativa do conflito e a existência de cláusulas abusivas e cobrança de encargos financeiros ilegais, notadamente a capitalização de juros e anatocismo.

Defende a necessidade de extinção da ação monitória por ausência de prova escrita hábil a instruí-la. Ao final, postula o provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir a ação monitória ou, subsidiariamente, a remessa dos autos para instrução probatória.

Pois bem. A
ntes de adentrar o mérito propriamente dito, cumpre examinar a preliminar suscitada pelo apelante, consistente em cerceamento de defesa, porquanto o juízo de origem teria indeferido, de forma indevida, o pedido de produção de prova pericial contábil formulado nos embargos à ação monitória. Sem razão.

O cerne da controvérsia reside na higidez e suficiência dos documentos apresentados pela parte autora na ação monitória, ou seja, se esses elementos seriam ou não idôneos a respaldar a emissão do mandado inicial. Verifica-se que o conjunto documental que instruiu a petição inicial revela, de forma clara, a existência de relação contratual e a inadimplência do réu, ora apelante, a partir da tela sistêmica do contrato, dos extratos de conta corrente e da planilha de evolução do débito.

É lícito ao magistrado indeferir a produção de prova pericial, se, pela análise dos elementos constantes dos autos, entender ser desnecessária para o deslinde da controvérsia, não se caracterizando, nessa hipótese, cerceamento de defesa.

No presente caso, o juízo a quo, ao valorar os elementos documentais apresentados, considerou-os suficientes para o deslinde da causa, razão pela qual não há falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa. A insurgência do apelante, portanto, não evidencia situação de prejuízo processual concreto, tampouco compromete a validade do julgamento monocrático proferido.

O artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil confere ao juiz poder-dever de indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias:
”Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Analisando detidamente os autos, constata-se que a cooperativa autora logrou êxito em instruir sua pretensão com documentação hábil a respaldar a cobrança do débito. Foram colacionados os extratos de movimentação da conta corrente do devedor, bem como a tela sistêmica do contrato de crédito de número C30430809-53, no valor de R$ 26.400,00, crédito este disponibilizado diretamente na conta do recorrente em 26/04/2023.

Com efeito, para a propositura de ação monitória, é suficiente a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que idônea para demonstrar o direito do credor. A ação monitória pode ser instruída com qualquer prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que dela se extraia com segurança a existência da obrigação.

O documento sistêmico apresentado, por mais que não contenha as assinaturas formais do contratante, é suficiente para demonstrar a efetiva disponibilização de crédito na conta do demandado.

Quanto à alegação de inépcia da inicial por ausência de documentação integral do contrato, ressalte-se que não se exige, para fins de ação monitória, o contrato assinado em sua inteireza, mas sim documento escrito hábil a evidenciar a obrigação. Ademais, o apelante não nega o recebimento do valor, tampouco comprova qualquer adimplemento parcial, limitando-se a invocar genericamente “encargos abusivos”, sem qualquer demonstração concreta de excessos ou ilegalidades.

No que se refere à alegada abusividade de cláusulas contratuais, imperioso destacar que não há nos autos planilha comparativa, perícia contábil ou qualquer prova técnica demonstrando cobrança de juros superiores aos limites legais. Tampouco há demonstração de que tenha havido capitalização indevida de juros. Assim, à míngua de prova efetiva e inequívoca da onerosidade excessiva ou do desequilíbrio contratual, deve prevalecer a presunção de legalidade do pacto celebrado.

Ademais, a alegação de onerosidade excessiva não encontra respaldo nos elementos dos autos.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. ALEGAÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADAS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que rejeitou embargos monitórios e converteu o mandado inicial em título executivo judicial, determinando a entrega de 1.776,06 toneladas de caroço de algodão, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) definir se o pagamento forçado das despesas processuais e honorários advocatícios da ação anterior inviabiliza a propositura da ação monitória;

(ii) avaliar se houve rescisão consensual dos contratos firmados entre as partes;

(iii) determinar a aplicabilidade da revisão ou resolução contratual em face de alegação de onerosidade excessiva e da exceção do contrato não cumprido.

III. Razões de decidir

A propositura da ação monitória é válida, pois o pagamento das custas e honorários da ação anterior foi realizado, ainda que de forma forçada, respeitando o princípio da instrumentalidade das formas e os objetivos do processo.

Não há prova suficiente da alegada rescisão consensual dos contratos, pois os documentos apresentados pela apelante não demonstram anuência inequívoca da apelada.

A teoria da onerosidade excessiva, fundamentada no art. 478 do CC, exige demonstração de eventos extraordinários e imprevisíveis, o que não foi comprovado nos autos.

A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do CC, é inaplicável ao caso, pois os contratos pactuados estipulavam pagamentos proporcionais às entregas, sem obrigação de simultaneidade nas prestações.

A revisão ou resolução contratual deve ser pleiteada em ação própria, não sendo possível acolher tal pedido no bojo da presente ação monitória.

A sentença encontra-se em conformidade com a legislação, doutrina e jurisprudência, justificando a manutenção dos seus termos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O pagamento forçado de custas e honorários de ação anterior não inviabiliza a propositura de nova ação monitória desde que respeitados os princípios da instrumentalidade e da ampla defesa. A rescisão contratual consensual requer prova inequívoca de anuência das partes, sendo insuficientes notificações unilaterais. A onerosidade excessiva e a exceção do contrato não cumprido exigem demonstração robusta de desequilíbrio econômico e de simultaneidade de obrigações, respectivamente. A revisão ou resolução contratual deve ser objeto de ação própria.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 476, 478; CPC, arts. 92, 371, 373, I e II, 486, §2º, 701, §2º, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.157.132/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.09.2024; TJMT, RAI nº 1021266-48.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 28.04.2021.(RAC 1001522-43.2022.8.11.0050, minha relatoria, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025)

Andou bem o magistrado a quo ao consignar,
verbis
:

“
2.1.
O processo encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os pressupostos processuais de existência e de validade foram atendidos. Ainda, não se vislumbram nos autos quaisquer dos pressupostos processuais negativos.

Conheço diretamente da matéria discutida in casu, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que basicamente de direito, dispensando a produção de provas em audiência. Entendo, ainda, que a produção de outras provas, além das consignadas nos autos, são irrelevantes para o deslinde da questão, portanto, a produção de outras provas teria efeito apenas protelatório.

Nesse aspecto, oportuna a assertiva da jurisprudência:

“A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado.”
(RTJ 115/789).

Antes de adentrar no mérito da ação, passo a análise da(s) preliminar(es) avivada(s) pelo requerido, qual seja: INÉPCIA DA INICIAL.

O embargado levanta preliminar de inépcia da inicial. Porém, em sua prefacial, embaralha matéria de mérito, sob a alegação de que o direito postulado é inexistente. Por certo que não merece agasalho referida preliminar, eis que a inicial bem atendeu aos reclames da ampla defesa, e, quanto a pertinência ou não do direito posto, será analisada num segundo momento. Rechaço, pois, tal preliminar.

Uma vez superada a tese preliminar, passo a análise do mérito.

Os Embargos Monitórios são
improcedentes
.

A ação monitória, prevista nos artigos 700/702 do Código de Processo Civil, tem como principal objetivo prover, de forma geral, o direito processual civil brasileiro de maior agilidade, abreviando, sobremaneira, o caminho para a formação do título executivo, permitindo ao autor obter, a partir de prova escrita (documental), quando esta for desprovida de reconhecida e anterior eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro ou a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

1. Da (i)liquidez do título.

Sustenta o Embargante que seria imprescindível para o ajuizamento da Ação Monitória a liquidez, certeza e exigibilidade.

A ação monitória exige prova escrita
sem eficácia de título executivo
, que demonstre ter o Requerente direito de exigir do devedor capaz pagamento, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação, consoante art. 700 do CPC.

Nesse sentido, verifico que a ação foi devidamente instruída com Contrato de Abertura de Conta Corrente nº 76589-4, da contratação, em 26/04/2023, do contrato de empréstimo - Operação C30430809-5, extrato de liberação no valor de R$26.800.00 (vinte e seis mil e oitocentos) reais com vencimento final em 09/05/2028, bem como extratos bancários e demonstração da evolução do saldo em aberto, preenchendo os requisitos de certeza e liquidez do débito.

Nesse sentido a Jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO EM CONTA-CORRENTE - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE, CONTRATO GLOBAL DE CRÉDITO GIRO FÁCIL, EXTRATOS DEMONSTRATIVOS DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E TAMBÉM DO DÉBITO - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA APARELHAR AÇÃO MONITÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO - RECURSO PROVIDO. "A ação monitória, quando utilizada para a cobrança de empréstimo em conta-corrente (cheque especial ou crédito rotativo), deve ser aparelhada com documentos que indiquem, ainda que em juízo inicial, a relação jurídica e a liquidez da obrigação. Nessa linha, foi editada a Súmula n. 247/STJ:"
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória."
(AgREsp n. 661.210/DF). (Ap 171581/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 06/02/2017) (TJ-MT - APL: 00007676520138110013 171581/2016, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2017).(destaquei)

2.2. DA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO: INSERÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) NO CÁLCULO

Não há que se falar em excesso no CET- Custo Efetivo Total, uma vez que são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita.

Ademais, resta configurada, que a parte embargante concordou com o valor informado no momento da contratação.

2.3. DO QUANTUM DEBEATUR

No que tange a alegação de o excesso de cobrança, não vislumbro prova nos autos, vez que o autor encartou a planilha de cálculo com a evolução do débito.

2.4. Da carência da ação.

Aduz o Embargante que a Ação Monitória deve ser instruída com todas as informações pertinentes aos fatos e fundamentos jurídicos da cobrança pleiteada, bem como com a juntada da “Contraf”.

Compulsando os autos, verifico que o Embargado acostou prova suficiente do seu direito, em especial, por meio: de Proposta de Crédito Pré Aprovado (id. 165521368) Contrato de Abertura de Conta Corrente, assinada pelo Embargante (id. 165521369); comprovando a liberação do valor na conta do Requerido (Id. 165521373), planilha de cálculo (id. 165521374).

Acerca do tema, dispõe o art. 700 do CPC:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2º
Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso
:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

(destaquei)

Vislumbro que todos os requisitos foram preenchidos, não havendo a exigência de juntada do documento referido pelo Embargante.

Diante disso, não há dúvidas sobre a existência de prova escrita apta a instruir a monitória, autorizando-se seu regular processamento e julgamento nos moldes do art. 700 do Código de Processo Civil. Assim, não se desincumbiu a parte requerida do ônus de provar o fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), prevalecendo à cobrança de todas as parcelas em atraso, nos termos descritos pelo credor.

DO PEDIDO DE RECONVENÇÃO/ DOS DANOS MATERIAIS.

Em reconvenção, busca a parte embargante a revisão do saldo cobrado, sob alegação de excesso de cobrança.

Entretanto, não tendo o embargante se desincumbido de seu ônus processual, uma vez que não especifica os encargos contratuais abusivos, e, embora tenham alegado cobrança em excesso, não apresento o cálculo do débito incontroverso atualizado, como exige o art. 702, § 2º, do CPC, apenas se limitou ao parecer contábil de id. 169153141 de forma genérica, apenas corrigido o valor do empréstimo (R$ 26.800,00) pelo índice IGP-M, sem incluir qualquer encargo remuneratório e moratório.

Destarte, infere-se que o embargante não se desincumbiu, minimamente, do ônus de provar a inexigibilidade do crédito vindicado pelo autor.

Portanto, comprovada a existência da dívida e ausente a prova de quitação, não há que se falar em dano material.

O débito perseguido nesta ação refere-se à liberação de crédito pessoal na conta do Requerido.

Pois bem.

Inicialmente, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte requerente o referido encargo.

Ante a prova documental apresentada pela Autora, desincumbindo-se de seu ônus probatório, resta incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes.

O lastro probatório da existência do débito vem demonstrado pelos documentos de Proposta de Crédito Pré Aprovado (id. 165521368) Contrato de Abertura de Conta Corrente, assinada pelo Embargante (id. 165521369); comprovando a liberação do valor na conta do Requerido (Id. 165521373), planilha/memorial de cálculo (id. 165521374). Nesse sentido, esclarece o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM PROPOSTA PARA ADESÃO AOS CARTÕES – PESSOA FÍSICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – FATURAS – EVOLUÇÃO DO DÉBITO E ENCARGOS INCIDENTES – SÚMULA 247 DO STJ – DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR O FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A proposta de abertura de conta e depósito, adesão a produção e serviços, bem como com as faturas de cartão de crédito, evolução da dívida e os encargos sobre ela incidentes, são documentos aptos a instruir a ação monitória
. (TJ-MT - AC: 10168517420208110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023).(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1048606-72.2019.8.11. 0041 APELANTE: AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES APELADO: BANCO BRADESCO S/A EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS EM CONTA CORRENTE – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS CONTRATOS – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE – OPERAÇÃO REALIZADA EM CAIXA ELETRÔNICO COM UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – EXTRATOS BANCÁRIOS – ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de crédito/empréstimo pessoal podem ser realizados diretamente no caixa eletrônico, sem a necessidade de assinatura em papel. Trata-se de “contrato eletrônico” em que o correntista utiliza sua senha pessoal em um caixa de autoatendimento para obter o crédito, que é pré-aprovado, e os valores lhe são disponibilizados diretamente em sua conta corrente.
Nesta hipótese, os extratos bancários são justamente os documentos hábeis para comprovar o débito. Diante da comprovação da origem da dívida por meio dos extratos bancários, os quais demonstram a disponibilização dos empréstimos pessoais na conta bancária do autor e utilização por este de tais valores, há de ser mantida a sentença de procedência da ação de cobrança
.- (TJ-MT 10486067220198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022).(destaquei) Logo, a parte autora demonstrou documentalmente o seu crédito,
estando os documentos devidamente assinados pelo Requerido
.

Com efeito, os fatos articulados na inicial são robustamente comprovados pelos documentos juntados aos autos e permitem a conclusão favorável à Autora da ação.

A prova do pagamento incumbe ao Devedor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, nenhuma prova foi produzida pela Parte requerida, de modo que é inconteste a existência do crédito em favor da parte autora.

Ademais, o Embargante não nega que firmou a proposta de adesão ao cartão de crédito, o que demonstra com mais clareza que utilizou o valor recebido e não honrou com sua obrigação, deixando de efetuar os pagamentos das parcelas.
”
(id.
282720880 - destquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sob o valor da causa, contudo, mantenho suspensa a exigibilidade por ser a parte requerente beneficiária da justiça gratuita
,

nos termos dos artigos 85, §11 e 98, §3º, do Código de Processo Civil

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025